Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-05.2013.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000689-05.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 580.478.751-91 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 580.478.751-91 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 580.478.751-91 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, PROVEU RECURSO DA PARTE.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO e MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO:
MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13o E 1/3 DE FÉRIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO, RETIFICANDO SENTENÇA EM PARTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 2. As verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e décimo-terceiro. 3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
E
STADO DE MATO GROSSO
e
MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Trabalhista identificada pela numeração única: 0000689-05.2013.8.11.0035, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo os contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Estado ao pagamento de das parcelas de FGTS, com base no salário da parte requerente à época da aquisição do direito, descontados os valores já percebidos e as parcelas atingidas pela prescrição (vencidas no quinquênio anterior a propositura) e honorários sucumbenciais recíprocos (Id: 135524208 – páginas 256 a 263).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 135524209), quanto à validade dos contratos temporários, que os casos excepcionais possuem previsão legal e foram respeitados todos os requisitos necessários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a segunda Recorrente interpôs Recurso Adesivo (Id: 135524219), afirmando que faz jus a férias acrescidas de 1/3 e Décimo Terceiro Salário.

Por fim, almeja que seja reformada a sentença, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, reconhecendo o seu direito a férias acrescidas de 1/3 e Décimo Terceiro Salário.

Ambas apresentaram Contrarrazões (Id: 135524216 e 135524221), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse social e individual indisponível, deixou de emitir manifestação nesses autos (Id: 141735179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
E
STADO DE MATO GROSSO
e
MONICA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO
,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Trabalhista, a qual ambas as partes requerem a reforma.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Considerando que as tutelas recursais almejadas pelos recorrentes se confundem, passo a análise de ambos os recursos ao mesmo tempo.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 03/02/2003 a 21/12/2012, e, via de consequência, a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores do FGTS.

Coaduno com o entendimento constante na sentença, posto que diante da inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG , Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Da mesma, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de
férias
e
terço constitucional
.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS
– DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO –
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS
– (...) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – (...) RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e décimo-terceiro.
(...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13o E 1/3 DE FÉRIAS
– PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT – 3) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) (TJ-MT 10032003320168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022)” (destaquei)

As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3) são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas por ambas às partes, bem como em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada parcialmente, tão somente para incluir a condenação de férias acrescidas de 1/3 Constitucional e Décimo Terceiro Salário.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela requerente, reformando a sentença, tão somente para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor correspondente
a férias
e respectivo adicional de
1/3 (um terço)
e
décimo terceiro salário
.

Ainda,
AFASTO
a sucumbência recíproca, todavia, deixo de determinar a majoração dos honorários considerando que os valores serão apurados posteriormente em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023